Tribunal: STF
Processo: RE 755924
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. REEXAME INCABÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.3.2013.



    O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança.



    O Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria à luz de normas infraconstitucionais e do quadro fático delineado, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.